Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704964-71.2020.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, com fundamentos, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. 1. A cardiopatia grave, no caso, doença coronária obstrutiva crônica, justifica a isenção do imposto de renda, nos termos da Lei 7.713/88. 2. A LC - DF 769/2008, art. 61, §1o, reconhece expressamente a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social. 3. As condenações judiciais de natureza tributária devem observar a taxa Selic, sem a cumulação com outros índices. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, e 111, inciso II, do CTN, sustentando que a isenção do imposto de renda, com base na Lei 7.713/1988, não pode ser aplicada para fins de concessão do benefício tributário de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, pois, conquanto tal interpretação jurídica seja admissível naquela hipótese em que o sujeito ativo do IRPF é a União, não o é nesta hipótese, em que o sujeito ativo da contribuição previdência é a unidade federada a qual está o servidor público vinculado. Afirmam que inexiste no âmbito do Distrito Federal lei complementar que defina doença incapacitante, não sendo possível utilizar analógica ou extensivamente as doenças consideradas graves indicadas na Lei 7.713/1988, a qual, inclusive, somente deve ser interpretada literalmente. Aduzem que a junta médica concluiu que a parte contrária não é portadora de doença especificada em lei. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam ofensa ao artigo 40, § 21, da Constituição Federal, asseverando ser descabida a aplicação da regra de que as contribuições para a previdência seriam aplicadas apenas sobre as parcelas dos proventos que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência, nos casos de beneficiário acometido por doença incapacitante, em virtude da revogação da referia norma jurídica. Ressaltam, inclusive, que o referido dispositivo constitucional é norma de aplicabilidade limitada, de modo que se exige a necessária regulamentação por lei específica de natureza complementar. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, e 111, inciso II, do CTN, porquanto o acórdão recorrido se fundamentou na LC 769/08 para reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime da Previdência Social, de modo que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1846922/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/5/2021). Demais disso, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “restou evidente que o autor é portador de cardiopatia grave, mais especificamente, de doença coronária obstrutiva crônica. É o que se infere do relatório médico e exames (ID 22206500) atestado por três médicos”, e acolher a tese recursal de que a parte contrária não é portadora de doença especificada em lei (ID. 24391351 - Pág. 1), demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não deve subir o recurso extraordinário no que tange à apontada contrariedade ao artigo 40, § 21, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária a prévia análise da matéria à luz da lei local, Lei Complementar 769/2008, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISO FALCÃO, DJe12/2/2021. Ademais, para afastar a conclusão do acórdão combatido seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Confira-se, ainda, o ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016